Tribunal: TCU
Processo: 024.964/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) , em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Agnaldo Santana Siqueira e do Município de Pastos Bons/MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Agnaldo Santana Siqueira e pelo Município de Pastos Bons/MA; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, para que o Município de Pastos Bons/MA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/9/2013 42.780,00 28/11/2013 42.780,00 24/12/2013 42.780,00 24/1/2014 42.780,00 21/2/2014 32.085,00 26/3/2014 32.085,00 16/4/2014 36.085,00 15/5/2014 39.432,50 Total 310.807,50 9.3. dar ciência ao Município de Pastos Bons/MA de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. comunicar esta decisão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.